Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LUGAR DO ATO (ART. 4o, I, da Lei no 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, de ofício, em razão da declaração de incompetência territorial.
2. A parte autora, no recurso inominado, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência territorial. Alega que a escolha do foro se deu com base no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A parte autora, conforme art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, optou pelo foro do domicílio do réu, ou seja, do lugar onde a parte ré exerce suas atividades profissionais e econômicas, por se tratar de estabelecimento comercial.
3. O Juízo de origem declarou de ofício a incompetência territorial e julgou extinto o processo. Todavia, a parte autora recorrente tem a faculdade de escolher o foro competente para o processamento da ação, seja do local do seu domicílio ou seja do local do domicílio do réu, e onde ocorreu o fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do inciso I do art. 4o da Lei 9.099/95 e art. 93, I, do Código de Defesa do Consumidor. Houve equívoco na sentença quando não considerou o domicilio do réu, uma vez que consta na inicial e no Contrato de Prestação que o estabelecimento da empresa é no Gama – DF, sendo competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama para processar e julgar a ação.
4. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, fixando-se a competência naquele juízo.
5. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu (artigo 55 da Lei no 9.099/95).